Tribunal: TJBA
Processo: 8075379-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075379-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIENADE BANDEIRA OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NÃO APRECIADO EXPRESSAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão do acórdão em relação ao pedido de antecipação de tutela formulado em apelação, visando à concessão imediata de benefício de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação expressa sobre pedido de tutela antecipada configura omissão no acórdão, ainda que a decisão tenha concedido integralmente o mérito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm como função suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A ausência de menção expressa ao pedido de tutela antecipada não configura omissão quando o mérito da causa é acolhido integralmente, com a concessão definitiva do benefício pleiteado, tornando desnecessária manifestação autônoma sobre a tutela provisória. A urgência decorrente da natureza alimentar do benefício não exige pronunciamento específico sobre a tutela, sendo cabível a busca de cumprimento provisório da decisão, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de manifestação expressa sobre pedido de tutela antecipada não configura omissão quando o mérito da demanda é integralmente acolhido, com a concessão definitiva do benefício requerido. A urgência na implementação do direito reconhecido deve ser buscada por meio do cumprimento provisório da decisão, e não por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 520. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075379-21.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante ELIENADE BANDEIRA OLIVEIRA e como embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,